Tribunal: TJES
Processo: 0080729-47.2008.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0080729-47.2008.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLINO SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
SIMPLES.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

2. No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena-base, o STJ admite tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0080729-47.2008.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLINO SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLINO SILVA DA CRUZ
,

contra a sentença de fls. 334/335, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a Ação Penal
para declarar extinta a punibilidade acusado quanto ao delito de ocultação de cadáver (art. 211, do CP), e condená-lo pela prática do delito de homicídio simples
(art. 121,
caput,
do CP),
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não se insurge contra a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. A irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Busca a defesa a reforma da sentença para reduzir a pena-base para o mínimo legal
.

Narra a denúncia
que, na madrugada do dia 06 de janeiro de 2008, após chegar em casa, o apelante entrou em luta corporal com a vítima, que, com uma faca em punho, tentava lhe agredir. No entanto, o recorrente jogou um cobertor em cima da vítima, e arremessou sua cabeça contra o chão, vindo a vítima a desmaiar e cair no chão.

Quando a vítima já estava desacordada, e sem qualquer possibilidade de defesa, o acusado a golpeou com uma faca na região do abdômen e do rosto e, após, jogou o cadáver no rio, que passa atrás da oficina onde trabalhava, na tentativa de fazer o corpo afundar e, assim, ocultar o cadáver.

Sem razão a defesa em seu pedido.

A pena abstratamente cominada para o crime de homicídio qualificado é de 6 a 12 anos, sendo que o magistrado aplicou como sanção base 12 (doze) anos de reclusão, pois observados elementos concretos para a aplicação acima do mínimo legal,
uma vez que restaram desfavoráveis ao apelante QUATRO circunstâncias judiciais (“culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” do crime)
, conforme individualização devidamente fundamentada, ante simples leitura da sentença, ocasião em que o sentenciante detalhou as circunstâncias judiciais, conforme o caso.

No que se refere ao
quantum
de incremento
,
o STJ
já manifestou entendimento no sentido de que, para elevação da pena-base,
pode ser utilizada tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial valorada negativamente, inexistindo direito subjetivo do réu a alguma operação específica.

Assim, correta a sentença ao exasperar a pena mínima do tipo penal qualificado em 4/8 (quatro oitavos) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato (de seis a doze anos), inexistindo dúvida sobre a forma de cálculo realizada.

Dessa forma, deve ser mantida a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.